Tribunal: TJPA
Processo: 0806005-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806005-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAYLAN PEREIRA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. As medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319, do CPP, revelam-se incompatíveis com a medida de exceção que visa a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, o magistrado singular expôs, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar;

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. defensor público, Dr. ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA, em favor do nacional RAYLAN PEREIRA COELHO, em face do constrangimento ilegal atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 13655153, em suma, que:

“
O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 07 de abril de 2023, por, supostamente, ter praticado a conduta tipificada no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito em anexo, lavrado pela Autoridade Policial competente.

No mesmo dia, a autoridade policial representou pela conversão da prisão flagrancial em preventiva, o que foi deferido pelo Juízo no dia 08 de abril de 2023.

O Paciente é menor de 21 anos de idade e, apesar de ser primário e portador de bons antecedentes e possuir residência no distrito da culpa, encontra-se preso preventivamente, desde sua prisão em flagrante.

Ademais, infelizmente a vítima fora a servidora do Fórum onde o Juiz atua. No entanto, em casos tais, conforme documento em anexo, em que um dos envolvidos é servidor da Comarca, o Magistrado local reconhece a sua suspeição, o que, inexplicavelmente, não ocorreu na espécie, corroborando a ilegalidade da prisão.”
<sic>

Por conseguinte, por ser desnecessária e cruel, defende a falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante as fatos e os fundamentos supramencionados:

- Demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer a Vossa Excelência que se digne a:

CONCEDER a ORDEM LIMINAR para a EXPEDIÇÃO do valoroso ALVARÁ DE SOLTURA em nome de RAYLAN PEREIRA COELHO;

- Seja julgando ao final procedente o presente
Habeas Corpus
de forma a:

a) Revogar a decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva, concedendo-se ao paciente o direito de responder o processo em liberdade;

c) A EXPEDIÇÃO do valoroso ALVARÁ DE SOLTURA em nome do paciente, por ser medida de mais lídima Justiça!
” <sic>

Junta documentos, Id. 13655154 a 13655155.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 13668984, sendo prestadas as informações, Id. 13707524, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 12949369.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal face a decretação da prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Data venia
, verifico que não assiste razão ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de ausência dos pressupostos da custódia preventiva, principalmente levando-se em conta que a medida foi decretada com base na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública. Vejamos o
decisum
impugnado contido na
Id. 13668984, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Diante dos elementos de prova constantes na representação, é possível verificar os indícios suficientes de autoria e de materialidade do(s) suposto(s) crime(s), tais como, o depoimento prestado pelos policiais militares que efetuaram a prisão, além do laudo de apreensão e devolução de parte dos objetos subtraídos. Além disso, o próprio acusado admitiu a prática do crime que lhe fora imputado ao confessá-lo perante a Autoridade Policial, tendo inclusive apontado o destino de parte da
res furtiva
.

Inobstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, ante o
princípio da excepcionalidade
para o decreto prisional (CPP, art. 282, §6º), vislumbro a presença do requisito para a sua decretação, qual seja a garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código Processual Penal, principalmente pelo fato de que o acusado descumpriu as referidas medidas em processo anterior.

(...).

Não estamos diante de referências genéricas à gravidade do delito para justificar a medida segregatória cautelar. A necessidade da prisão preventiva do flagranteado é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social,
sobretudo em se tratando de um agente que possui processo em andamento pela prática de idêntico delito que ensejou a presente peça flagrancial, conforme a Certidão de Antecedentes Criminais colacionada aos autos.
(vide ID nº 90488311), e que há menos de 01 (um) mês fora preso em flagrante e solto mediante a concessão de liberdade provisória nos autos do processo nº 0800572-46.2023.8.14.0067.

Tal contexto, inclusive, demonstra o desinteresse de colaborar com o Poder Judiciário, deixando de cumprir as medidas cautelares outrora fixadas naqueles autos, o que autoriza, conforme a orientação do c. STJ, abaixo transcrita, é suficiente para a conversão da prisão em preventiva. Senão vejamos:

(omissis)

E ainda que se alegue que o delito por ele praticado estar-se-ia abarcado pelo princípio da insignificância para justificar eventual fixação de medidas cautelares diversas, haja vista que a Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos EAREsp nº 221.999/RS, firmou
"a orientação no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável"
(AgRg no AREsp 1.204.004/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/03/2018).

Ex positis, e sem prejuízo de ser revista a decisão na periodicidade do art. 316, parágrafo único do CPP, demonstrando-se latente a necessidade de garantir a ordem pública, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, a prisão em flagrante de RAYLAN PEREIRA COELHO, com fulcro nos artigos 312 e 313, II do Código de Processo Penal, registrando-os no BNMP.
” <sic>

Assim, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo da decisão hostilizada a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente (
fumus commissi delicti
), bem como nas circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Nessa esteira de considerações, depreende-se que houve a exposição correta e adequada das razões do seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.209/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Noutro tanto, ainda que se sobreleve o princípio da homogeneidade, ao argumento de que a medida imposta representa gravidade extrema em razão da possibilidade de aplicação de medida diversas, não é o caso, eis que vê-se inviáveis.

Notadamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contidas nos incisos do artigo 319, do Código de Processo Penal, são incompatíveis com a medida de exceção que visa proteger a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva.

Ademais, conforme mencionado ao norte, o juiz singular expôs, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

Ressalte-se que, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, inexiste aqui gravame a ser reparado por não caracterizar constrangimento ilegal a decretação da custódia preventiva do paciente, quando concreta e justificadamente demonstrada.

Por tais razões, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 11/05/2023